Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KAMILA NUNES GHELLER - CPF: 024.964.921-70 (APELANTE), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PABLO SCHAUBLE - CPF: 046.595.421-90 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA NUNES GHELLER - CPF: 024.964.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE

INDENIZA
ÇÃO
POR DANOS
MATER
IAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

PROCEDÊNCIA
DA DEMANDA PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA N. 54 DO STJ -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com
amparo
no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.

Segundo os critérios aos quais se remete esse parágrafo, deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido, a complexidade e a importância da lide.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"

(Súmula 54 do STJ).

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de
Indeniza
ção
por Danos
Mor
ais
Decorrentes de Acidente de Trânsito
julgada procedente para
determinar que a ré pague ao autor R$29.911,00
referente à perda total do veículo, e R$3.955,30 em razão dos gastos com o conserto do m
uro e pátio do DETRAN
, sendo que tais valores devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora

a partir d
o evento danoso
. A denunciação à lide também foi julgada procedente para imputar à denunciada a obrigação de ressarcir
o autor nos limites da apólice de seguro, sem incidência dos ônus sucumbenciais diante da au
sência de oposição. À ré compete o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de
1
0%

do valor da causa
.

A apelante aduz que o arbitramento da verba honorária tinha de
ser realizado utilizando como critério
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, e acrescenta que a quantia fixada é exorbitante.

Sustenta que os juros moratórios devem incidir desde a sua citação para integrar a demanda.

Em contrarrazões, o apelado requer a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
222552705
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente Ação foi julgada procedente para determinar que a ré pague ao autor R$29.911,00 referente à perda total do veículo, e R$3.955,30 em razão dos gastos com o conserto do muro e pátio do DETRAN, sendo que tais valores devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso. A denunciação à lide também foi julgada procedente para imputar à denunciada a obrigação de ressarcir o autor nos limites da apólice de seguro, sem incidência dos ônus sucumbenciais diante da ausência de oposição. À ré compete o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante aduz que o arbitramento da verba honorária tinha de ser com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, e acrescenta que a quantia fixada é exorbitante.

Portanto,
o critério a ser utilizado para o
cálculo do percentual dos honorários advocatícios deve ser o montante atribuído à condenação (artigo 85, §2o, do CPC). Dessa maneira, em observância à dedicação e responsabilidade com que o advogado conduziu a demanda, ao tempo despendido, à complexidade e à importância da lide, arbitro-os em 15
% do valor da condenação.

A apelante s
ustenta que os juros moratórios devem incidir desde a sua citação para integrar a demanda.

No entanto, esse encargo é fixado tendo em vista
a lide principal entre o autor e
a ré/segurada. E, quanto a esta
,
tratando-se de relação extracontratual o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso
.

A obrigação da seguradora denunciada é pagar a ré/segurada nos limites da apólice, independentemente de como foram
arbitr
ados os juros de m
ora.

Confira-se entendimento consolidado do STJ:

“Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

No que concerne ao pedido formulado pelo apelado de condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao Recurso
para fixar os honorários advocatícios em 1
5
% do valor da condenação, observado o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024